Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-77.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais. Responsabilidade civil. Animal morto na pista. Alegada responsabilidade objetiva da concessionária ré. Ação julgada procedente em parte.
Apelação da concessionária ré. Renovação dos argumentos anteriores. Responsabilidade civil da administração pública. Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.

Ementa:
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais. Responsabilidade civil. Animal morto na pista. Alegada responsabilidade objetiva da concessionária ré. Ação julgada procedente em parte.
Apelação da concessionária ré. Renovação dos argumentos anteriores. Responsabilidade civil da administração pública. Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial atribuída a 1a a 13a Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição do recurso. Necessidade. Decisões recentes do Órgão Especial, reconhecendo a competência da Seção de Direito Público, para exame de ações semelhantes. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009342-77.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de Araraquara,
em
que
é
apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelada LUCILENE LAZZARINI BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009342-77.2018.8.26.0037 -Voto no
2
COMARCA: ARARAQUARA - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ: DR. JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER
APELADA: LUCILENE LAZZARINI BISPO
VOTO No 27.056
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais.
Responsabilidade civil. Animal morto na pista. Alegada
responsabilidade objetiva da concessionária ré. Ação julgada
procedente em parte.
Apelação da concessionária ré. Renovação dos argumentos
anteriores. Responsabilidade civil da administração pública.
Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras
de Direito Privado. Competência preferencial atribuída a 1a a 13a
Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Redistribuição do recurso. Necessidade. Decisões recentes do
Órgão Especial, reconhecendo a competência da Seção de
Direito Público, para exame de ações semelhantes. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição do feito.
Cuida-se de ação indenizatória de danos materiais ajuizada por
Lucilene Lazzarini Bispo em face de Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo - DER, julgada procedente pela r. sentença de fls. 1246/1249, condenado o
réu ao pagamento de indenização no valor de R$21.858,11, com correção monetária e
juros legais desde o evento danoso.
Em razão da sucumbência, foi o réu condenado das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Inconformado, apela o réu (fls. 1255/1263). Aduz que não há que se
falar em responsabilidade objetiva. Diz que há culpa de terceiro, proprietário dos animais.
Sustenta que o serviço prestado está de acordo com os padrões exigíveis, não sendo
razoável imaginar que o Estado seja responsável por todos os animais que adentrem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009342-77.2018.8.26.0037 -Voto no
3
rodovia. Alega que não tem culpa, nem omissão ou falha na prestação de serviços.
Impugna a verba indenizatória. Pretende a reforma da r. sentença
Contrarrazões a fls. 1271/1281.
É o relatório do necessário.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Lucilene Lazzarini Bispo
em face de Departamento de Estrada e Rodagem DER tendo em vista acidente de
veículo ocorrido na Rodovia SP 255, de responsabilidade do réu, em razão da falta de
segurança da referida via, diante da existência de animal (cavalo) morto sobre a pista de
rolamento.
Em recente julgado, o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça mudou
o seu entendimento no sentido de que, em hipóteses como as dos autos, não mais se
vislumbra acidente de trânsito, cuja competência seria da Terceira Seção de Direito
Privado, mas, sim, de responsabilidade civil do Estado, matéria inserida, portanto, na
competência das Câmaras de Direito Público.
Tal entendimento se extrai do v. acórdão de relatoria do E. Des.
XAVIER DE AQUINO, quando do julgamento do Conflito de Competência no
0012886-07.2018.9.26.000, assim, ementado:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO DAERP. ACIDENTE COM MOTOCICLETA
EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO NA VIA. NEGLIGÊNCIA DA
CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DE
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N°. 623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 648/2014 .
PRECEDENTES
DO
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE A C. 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE” (j. 23.05.2018,
v.u.).
Do aresto se extrai:
“A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo 3o, acima referido, é
em relação à competência para a Seção de Direito Privado para julgar: 'art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009342-77.2018.8.26.0037 -Voto no
4
III.15.III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro;...'. Ocorre que não se
trata, aqui, de dano causado em 'acidente de veículo' que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o significado da expressão para
a fixação da competência. No caso em sub análise, o Autor da ação, motociclista, sofreu
um acidente com sua motocicleta 'em razão de um enorme buraco em plena via pública',
sem nenhuma placa de advertência no local, vale dizer, houve, em tese, negligência da
concessionária em manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do serviço público
em indenizar”.
E, no mesmo sentido, novo julgamento também proferido pelo E. Órgão
Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais

Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo,
alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o acidente
Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do
órgão julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência Pretensão da
demanda que se refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa
concessionária de serviço público Faute du service Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do recurso.”
(Conflito de competência 0026873-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; j.
03/10/2018);
Na mesma direção, esta. C. Câmara já decidiu:
“Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente de veículo.
Atropelamento de animal em rodovia. Decisões recentes do Órgão Especial,
reconhecendo a competência da Seção de Direito Público, para exame de ações
semelhantes. Impossibilidade de análise da questão. Determinação de redistribuição.
Apelo não conhecido.” (Apelação 1000180-54.2018.8.26.0006; Relator (a): Ruy Coppola;
j. 19/02/2019);
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009342-77.2018.8.26.0037 -Voto no
5
“Responsabilidade civil. Fazenda Pública Municipal. Indenização por
danos morais e materiais decorrentes da queda de motocicleta em buraco de via mal
conservada. Questão afeta à competência da Seção de Direito Público. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.” (Apelação 1002351-52.2016.8.26.0297;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; j. 07/02/2019)
Diante do exposto, não conheço do recurso e determino a redistribuição
dos autos a uma das Câmaras entre a 1a a 13a da Seção de Direito Público.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator